Tribunal: TJPA
Processo: 0006229-50.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006229-50.2007.8.14.0006

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121,
CAPUT
DO CPB –

1.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL PROVIMENTO
.
Nos termos da Súmula 17 deste E. TJE-PA a
“pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências e conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal”.

Assim,

entendo que a fundamentação referente

as consequências do crime

utilizada pelo juízo singular é inerente ao próprio tipo penal pelo qual foi condenado, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

Nesse sentido, persistindo como vetor negativo realmente fundamentado apenas as circunstancias do crime, entendo que

o
quantum
aplicado deve ser reduzido,

para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, nos termos do voto;

2. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
Embora não tenha sido requerida pelo apelante, deve ser reconhecida de
ofício
, a atenuante da confissão, vez que
na sentença condenatória
o juízo singular utilizou como elemento de convicção a confissão do apelante, deixando de
aplicá-la por entender que o fez de forma qualificada. Ocorre que nos termos da Súmula 545 do STJ ainda que a confissão seja qualificada deve ser considerada, e conforme os julgados colacionados, aplica-se também aos feitos do tribunal do júri em que o réu embora confesse em plenário alegue que praticou em legítima defesa, como no caso dos autos;

Nesse sentido, atenuo em 06 (seis) meses a pena aplicada, resultando-a como definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado fixado.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, e de ofício reconhecer a atenuante da confissão,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA RAIOL
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia

07/05/2007 o apelante matou a vítima Noel Machado quando ambos estavam no interior de um estabelecimento comercial ingerindo bebida alcoólica e jogando bilhar. Que em determinado instante o recorrente se retirou do local e foi até a residência de uma das testemunhas, onde subtraiu uma faca, possivelmente usada na prática do crime. Logo em seguida, o apelante retornou ao local, chamou a vítima para uma conversa reservada próximo a mesa de bilhar, momento em que desferiu várias facadas na vítima incauta.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121,
caput

do CPB, a pena final de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da pena-base para o mínimo legal,

suscitando fundamentação inidônea das circunstancias judiciais consideradas negativas, porquanto favoráveis.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja revista a pena base, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório

À revisão é do Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a redução da pena-base aplicada, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais.

Quanto à pena aplicada, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor
duas
circunstâncias judiciais,

assim fundamentando-as:
“agiu com CULPABILIDADE normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; não possuí ANTECEDENTES CRIMINAIS, conforme certidão; CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE não investigadas; Os MOTIVOS DO DELITO não lhe prejudicam, vez que os autos não narram qual seria a real motivação do crime; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são graves, em razão do
modus operandi
exercido pelo réu que atingiu a vítima embriagada, desferindo-lhe três golpes de faca em regiões vitais, demonstrando que sua real intenção era ceifar a vida da vítima; as
CONSEQUÊNCIAS
lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa jovem de apenas 29 anos de idade, com longa expectativa de vida; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não concorreu para o ocorrido, contudo em razão da Súmula n.°18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para fixação de pena-base”.

Fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, a qual tornou definitiva ante a inexistência de outras causas que a modifiquem.

Sobre a matéria, a
Súmula 17 deste E. TJE-PA, preceitua:

“A pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal”.

Nesse sentido, entendo que a fundamentação referente apenas às consequências do crime, utilizada pelo juízo singular já faz parte do próprio tipo penal pelo qual foi condenado, vez que a morte da vítima já é inerente ao tipo, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88 pelo que vislumbro que a justificativa apresentada mostra-se vaga e genérica. Assim como o comportamento da vítima é considerado circunstancia neutra que não pode ser utilizada para majorar a pena-base.

Assim, persistindo como vetor negativo, no entendimento desta relatora, apenas as circunstancias do crime, como realmente fundamentado, entendo que o
quantum
aplicado deve ser reduzido para
08
(oito) anos e
06
(seis) meses de reclusão, proporcional aos fins da pena,
de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Por fim, em que pese não tenha sido requerido pelo apelante em suas razões, entendo que deve ser reconhecida de
ofício
, a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, “d” do CPB.

No caso, verifica-se que na segunda fase de dosimetria da pena, o juízo singular utilizou como elemento de convicção a confissão do apelante, assim fundamentando-a: “em que pese a confissão do réu, deixo de reconhecê-la, vez que entendo que a legítima defesa é uma causa de confissão qualificada, que pelo entendimento firmado por esta magistrada não induz a atenuação da pena, conforme entendimento proferido pelo STF no HC 119.671, de relatoria do Min. Luiz Fux”.

Ocorre que nos termos da Súmula 545 do STJ ainda que a confissão seja qualificada deve ser considerada, e conforme precedentes abaixo colacionados, aplica-se também aos feitos do tribunal do júri em que o réu embora confessou em plenário o crime, alegou que praticou por legítima defesa, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUE RESTOU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica
ou alegada pelo réu em seu depoimento.

5. Na hipótese dos autos, percebe-se que o paciente confessou a prática dos disparos de arma de fogo, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, o que caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri. Nesse contexto, evidenciada manifesta ilegalidade na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, deve ser procedida à nova individualização da pena.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 12 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 545.222/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM LEGÍTIMA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE DEVE SER CONSIDERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se aplica a atenuante da confissão espontânea, diante do fato de que o acusado reconheceu a prática dos fatos imputados, embora tenha alegado que ocorreram mediante a excludente da legítima defesa.

2. A confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. Precedentes
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/8/2019).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 483.246/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)

Nesse sentido, atenuo em 06 (seis) meses a pena-base aplicada, resultando assim definitiva em
08
(oito) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado aplicado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pena para 08
(oito) anos de reclusão, e de ofício reconheço a atenuante da confissão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022